Tribunal: TJSP
Processo: 1502737-27.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – materialidade - exame toxicológico e a prova oral confirmam que se conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – autoria – prova oral que confirma a prática delitiva.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – materialidade - laudo de lesão corporal e a prova oral confirmam que

Ementa:

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – materialidade - exame toxicológico e a prova oral confirmam que se conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – autoria – prova oral que confirma a prática delitiva.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – materialidade - laudo de lesão corporal e a prova oral confirmam que se praticou culposamente lesão corporal leve na direção de veículo automotor.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – autoria – prova oral confirmando a culpa por parte do acusado.
PENAS – reprimenda reduzida em relação à embriaguez ao volante – reprimenda mantida em relação à lesão corporal – regime aberto mantido – substituição mantida – indenização mantida – pedido constante na denúncia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502737-27.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
VANDERLEI RIBEIRO DE QUEIROZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a pena do delito de
embriaguez ao volante fixando-a em 06 meses, 20 dias de detenção e 10 dias-multa,
além de 02 meses de suspensão da habilitação mantendo-se no mais a r. sentença.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502737-27.2018.8.26.0597 -Voto no 23357
2
Apelante(s): Vanderlei Ribeiro de Queiroz
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 1a Vara Criminal do Foro de Sertãozinho
Data do fato: 23/09/2018
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
materialidade - exame
toxicológico e a prova oral confirmam que se conduzia veículo
automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE autoria prova oral que
confirma a prática delitiva.
LESÃO
CORPORAL
CULPOSA
NA
DIREÇÃO
DE
VEÍCULO AUTOMOTOR materialidade - laudo de lesão
corporal e a prova oral confirmam que se praticou
culposamente lesão corporal leve na direção de veículo
automotor.
LESÃO
CORPORAL
CULPOSA
NA
DIREÇÃO
DE
VEÍCULO AUTOMOTOR autoria prova oral confirmando
a culpa por parte do acusado.
PENAS reprimenda reduzida em relação à embriaguez ao
volante reprimenda mantida em relação à lesão corporal
regime aberto mantido substituição mantida indenização
mantida pedido constante na denúncia.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado à pena de 10
(dez) meses de detenção e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor, como incurso no art. 306, § 1°, inciso
I, da Lei 9.503/97, e à pena de 01 (um) ano de detenção e 04
(quatro) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão
ou a habilitação para dirigir veículo automotor, como incurso no art.
303, caput, da Lei 9.503/97, na forma do art. 69 do Código Penal,
totalizando 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção e 07 (sete)
meses em regime aberto e 10 (dez) dias de suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor, bem como no pagamento de R$ 4.990,00, à título de
indenização mínima pelos danos morais e estéticos causados à
vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, a
1 Folhas 79.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502737-27.2018.8.26.0597 -Voto no 23357
3
serem corrigidos monetariamente pela tabela prática do TJSP e
acrescidos de juros moratórios, a partir desta data. A pena privativa
de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: a
primeira consistente na prestação de serviços à comunidade ou a
entidades públicas, em local a ser designado pelo Juízo da
execução, pelo mesmo período da pena fixada; a segunda, em
prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo a ser revertido para
entidade pública ou privada com destinação social também indicada
pelo Juízo da execução.
O réu apelou2 alegando ser cabível a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente pleiteou
ser cabível a atenuante da confissão. Por fim, sustentou ainda ser
cabível o afastamento do valor a título de indenização vez que não
houve pedido específico na denúncia e, por não ser possível a
fixação a título de danos morais.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Da embriaguez ao volante
O exame toxicológico5 e a prova oral
confirmam que se conduzia veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Patente,
portanto, a materialidade delitiva.
Trata-se, data maxima venia, de crime
de perigo abstrato, no qual há presunção absoluta de risco ao bem
jurídico, cabendo apenas a comprovação da concentração de
álcool para que se dê a tipicidade material.
2 Folhas 94.
3 Folhas 106.
4 Folhas 116.
5 Folhas 17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502737-27.2018.8.26.0597 -Voto no 23357
4
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é pacífica neste sentido, mesmo após o advento da Lei no
12.760/12.
“Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o crime do art.
306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e
dispensa a demonstração de potencialidade lesiva na conduta,
configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de
embriaguez”6.
Não há inconstitucionalidade no fato de
a norma, amparada em diretriz de política-criminal, punir situações
de perigo ao bem jurídico.
Apenas deve se analisar se no caso a
tipificação
se
proporcional,
valendo-se
dos
brocardos
da
necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito.
Portanto, de rigor uma interpretação
teleológica dos crimes de perigo abstrato para que se verifique no
caso concreto o risco da conduta de colocar em perigo bens
jurídicos.
Neste sentido é a lição de PIERPAOLO
CRUZ BOTTINI para quem os crimes de perigo abstrato “devem ser
interpretados sistematicamente, levando-se em consideração a orientação teleológica
do Direito Penal. Por isso, ainda que o tipo penal descreva a mera conduta, cabe ao
intérprete em especial ao juiz a constatação de que o comportamento não é inócuo
para afetar o bem juridico tutelado pela norma penal. Em outras palavras, não basta a
mera ação descrita na lei, faz-se necessária a verificação da periculosidade da
conduta, sua capacidade mesmo que em abstrato de colocar em perigo bens
jurídicos. Essa parece ser a única interpretação coerente com o texto constitucional
que admite os crimes de perigo abstrato e com a consagração da ideia de que o
Direito Penal tem como norte a exclusiva proteção de bens jurídicos. Do contrário,
teremos o Direito Penal de autor, que pune comportamentos sem qualquer
potencialidade de causar resultados lesivos com a justificativa única de que revelam a
periculosidade do agente. Em outras palavras, os crimes de perigo abstrato são
legítimos e constitucionais, desde que o magistrado se certifique de que, no caso
6 STJ REsp 1508716 / RS Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz Sexta Turma DJe 19/11/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502737-27.2018.8.26.0597 -Voto no 23357
5
concreto, aquele comportamento específico tinha potencialidade para lesionar ou
colocar em risco o bem jurídico protegido pela norma penal, que não era
absolutamente inócuo”7.
Inclusive é o entendimento do Supremo
Tribunal Federal.
“A tipificação de condutas que geram perigo em abstrato, muitas
vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais eficaz
para a proteção de bens jurídico-penais supraindividuais ou de
caráter coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde etc.
Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas margens de
avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas e
necessárias para a efetiva proteção de determinado bem jurídico,
o que lhe permite escolher espécies de tipificação próprias de um
direito penal preventivo. Apenas a atividade legislativa que, nessa
hipótese, transborde os limites da proporcionalidade, poderá ser
tachada de inconstitucional”8.
Portanto, não se exige demonstração da
existência de uma situação de perigo para o bem protegido, ou
seja, não há necessidade da presença de comportamento anômalo
na direção de veículo automotor.
Quanto à autoria, o réu, quando
interrogado admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir (3
latinhas de cerveja), bem como atropelado Lucas, que atravessou a
rua sem olhar, impossibilitando que desviasse. Alegou ainda em
Juízo que, mesmo que não estivesse embriagado, que não teria
como impedir o acidente. Disse também que sua esposa, no dia
seguinte, chegou a se dirigir até a casa da vítima e pedir para
comprar os medicamentos necessários, mas a genitora da vítima
não aceitou.
Observo que o acusado admitiu ter
bebido álcool e depois conduzido o veículo automotor. Confessou,
portanto, este delito.
7 Extraído de http://www.conjur.com.br/2012-mai-29/direito-defesa-crimes-perigo-abstrato-nao-sao-mera-conduta
em 14 de abril de 2016.
8 STF HC no 104.410/RS Rel. Min. Gilmar Mendes Segunda Turma 06/03/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502737-27.2018.8.26.0597 -Voto no 23357
6
A confissão judicial isenta de vícios e
coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só
serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade
por outros elementos de convicção, sem o que a prova
incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a
confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO
FABBRINI MIRABETE9, “a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por
qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando
corroborada por outros elementos”.
Destaca-se que se mostra indiferente a
intenção do autor ao realizar a confissão. De acordo com Q. T. DE
CAMARGO ARANHA10 “o que importa na confissão é a voluntariedade, sendo
totalmente indiferente que o confitente haja ou não desejado o efeito resultante do ato e
que tenha ou não consciência desse efeito. Investiga-se apenas se a confissão foi feita
sem erro ou coação. O que se confessa é a autoria de um fato, que deve ser pessoal e
próprio do confitente, isto é, dizer-lhe respeito. Só havendo confissão, conhecida
também, como a 'rainha das provas', quando o fato for desfavorável ao confitente”.
Ressalta
FRANCESCO
CARNELUCCI11
que “não há no processo penal uma prova mais preciosa do que o testemunho do
imputado. (...) O maior valor do testemunho do imputado está certamente na hipótese
da confissão, isto é, em sua admissão do caráter de réu. (...) Visto que, segundo a
experiência, é muito raro o caso em que uma pessoa invente fatos em prejuízo próprio,
a confissão sempre foi considerada, também em matéria civil, uma prova segura; por
isso, costuma-se chamá-la a rainha das provas”.
Acrescenta
FERNANDO
DA
COSTA
TOURINHO FILHO12 que: “considerada como regina probationum (rainha das
provas), não é de se estranhar a fala de Ulpiano, no sentido de que 'os que confessam
em juízo devem ser tidos como julgados' (In juri confessi pro judicatis habetur)”.
Porém,
há
possibilidade
de
insinceridade na confissão judicial.
9 Processo Penal Interpretado 7a ed. São Paulo: Atlas 2.000 p. 469.
10 Da Prova no Processo Penal São Paulo: Saraiva p. 79.
11 Lições sobre o Processo Penal. Vol. 1 1a ed. Bookseller Ed p. 312.
12 Processo Penal Vol. 3 3a ed. Bauru: Ed. Jalovi p. 172.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502737-27.2018.8.26.0597 -Voto no 23357
7
Por isso anota o mesmo doutrinador13
que “a experiência tem mostrado que à confissão não se pode, nem se deve, em
princípio, atribuir absoluto valor probatório. (...) para sua apreciação o juiz deverá
confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe
compatibilidade ou discordância”.
Este é o entendimento atual em que,
embora se reconheça a importância da confissão judicial, seu valor
deverá ser analisado pelo juiz dentro de todo o contexto probatório,
dada a necessidade da busca da verdade real para embasar a
condenação, um dos corolários do Estado Democrático de Direito.
Neste sentido, já decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILÍCITA DE
ARMA.
(1)
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA
DE
RECURSO
ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) CONFISSÃO.
VALOR ABSOLUTO. CONDENAÇÃO MOTIVADA NÃO SÓ NA
CONFISSÃO, MAS, TAMBÉM, NA APREENSÃO DA ARMA E NA
PALAVRA DOS POLICIAIS QUE PRENDERAM EM FLAGRANTE O
PACIENTE. ILEGALIDADE PATENTE. AUSÊNCIA. No contexto do
Estado Democrático de Direito, não há falar em caráter tarifário da
prova. Assim, o juízo de certeza que deve embasar a condenação
criminal lastreia-se no conjunto probatório. Na espécie, além da
confissão do paciente, militaram em seu desfavor a apreensão da
arma, além da palavra dos policiais que o prenderam em flagrante.
Não bastasse, de maneira analítica, a sentença ainda cuidou de
examinar a insubsistência da tese defensiva, de que o paciente teria se
servido da arma para o eficaz exercício profissional de transportador.
Nesse contexto, tem-se por motivada a sentença condenatória. Ordem
não conhecida” 14.
No mesmo sentido são as decisões do
Pretório Excelso, que há muito tempo vem adotando o mesmo
entendimento.
“CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. O PRINCÍPIO
BASILAR DO PROCESSO PENAL BRASILEIRO É O DO LIVRE
13 Ob. cit. p. 172 e 174.
14 STJ HC 135326/SP rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 04/12/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502737-27.2018.8.26.0597 -Voto no 23357
8
CONVENCIMENTO,
AS
CONFISSÕES
JUDICIAIS
OU
EXTRAJUDICIAIS VALEM PELA SINCERIDADE COM QUE SÃO
FEITAS OU VERDADES NELAS CONTIDAS. PRECEDENTES.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” 15.
“Recurso em Habeas Corpus recebido como Habeas Corpus.
Princípio do livre convencimento motivado do Juiz. Valoração de
provas. Confissão. Princípio do favor rei. 1. Recurso em habeas
corpus, interposto contra acórdãos já transitados em julgado, que não
observa os requisitos formais de regularidade providos no artigo 310
do RISTF, mas que merece ser recebido como habeas corpus. 2. Não
constitui reexame de matéria fático-probatória a análise, em cada
caso concreto, da força probante dos elementos de prova relativos a
fatos incontroversos. 3. Vige em nosso sistema o princípio do livre
convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual
compete ao Juiz da causa valorar com ampla liberdade os elementos
de prova constantes dos autos, desde que o faça motivadamente, com
o que se permite a aferição dos parâmetros de legalidade e de
razoabilidade adotados nessa operação intelectual. Não vigora mais
entre nós o sistema das provas tarifadas, segundo o qual o legislador
estabelecia previamente o valor, a força probante de cada meio de
prova. 4. Tem-se, assim, que a confissão do réu, quando desarmônica
com as demais provas do processo, deve ser valorada com reservas.
Inteligência do artigo 197 do Código de Processo Penal. 5. A
sentença absolutória de 1o grau apontou motivos robustos para pôr
em dúvida a autoria do delito. Malgrado a confissão havida, as
demais provas dos autos sustentam, quando menos, a aplicação do
princípio do favor rei. 6. Habeas corpus concedido” 16.
No caso dos autos não existe qualquer
prova ou indício que indique insinceridade, ficando patente a
validade da confissão realizada para lastrear o decreto condenatório. Os policiais militares Alexandre e
Cláudio disseram que foram acionados via COPOM para atender
ocorrência de atropelamento de criança. Quando chegaram no local
encontraram a criança caída ao solo e o condutor do veículo Fiat
Pálio, receoso de ser linchado, no interior de um bar, cerca de
100m do local do acidente. Abordado, o acusado apresentava
15 STF RC 1255/RJ rel. Min. Cordeiro Guerra j. 20/08/1976.
16 STF RHC 91691/SP rel. Min. Menezes Direito j. 19/02/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502737-27.2018.8.26.0597 -Voto no 23357
9
sinais visíveis de embriaguez, como forte odor etílico, fala pastosa e
desconexa, exaltação, dentre outros. Passados alguns minutos, a
criança foi socorrida e o acusado levado até a UPA para
atendimento e posteriormente até a Delegacia. Em Juízo
acrescentaram que o veículo do réu estava do lado de fora do
condomínio, amassado, assim como a criança, e que o
atropelamento aconteceu fora do condomínio.
Os policiais confirmaram que acusado
conduzia o veículo automotor e apresentava sinais de embriaguez,
tais como forte odor etílico, fala pastosa e desconexa, exaltação,
dentre outros. Não há motivos para se duvidar de tais depoimentos.
Inicialmente destaca-se que, nos termos
do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode
servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira
parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não
poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses
legais.
Logo, fica claro que todos têm a
obrigação de colaborar com a Justiça, funcionando como
testemunha, excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206
(segunda parte) e artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se,
ab ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é, tem
na prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos
termos do artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY
LOPES MEIRELLES17.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
17 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502737-27.2018.8.26.0597 -Voto no 23357
10
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA18 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada
por funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas
também pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como
testemunha de segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um
funcionário público quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido
somente do estímulo da curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na
testemunha oficial. Sabe-se que, além do senso moral que ordena a verdade de todos,
existe no espírito da testemunha oficial o sentimento de um dever particular e uma
particular responsabilidade, que se opõem à mentira; por isso menor facilidade de
vontade de enganar no funcionário público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA19 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas
formas externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor
probatório do testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem
avalia-lo; quer dizer, cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais
se desenvolve o testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de
agente público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra tal
18 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.
19 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502737-27.2018.8.26.0597 -Voto no 23357
11
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do
agente público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato,
nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se, plenamente válido o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste diapasão o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de
policiais não impedem a formação do convencimento judicial desde
que respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
processual (Precedentes)”20.
No mesmo sentido há posicionamento
do Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado
o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o
inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto
porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não
se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta
imprestabilidade de suas informações”21.
A testemunha Caroline, genitora da
vítima Lucas, disse que estava, juntamente com outras mães,
20 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013
21 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502737-27.2018.8.26.0597 -Voto no 23357
12
sentada na área de lazer enquanto seus filhos passeavam de
bicicleta pelo condomínio, quando em dado momento foi informada
por outra criança que Lucas havia sido atropelado por um veículo
desgovernado. Imediatamente foi até o local e visualizou Lucas no
chão, um pouco sonolento e com algumas lesões. O veículo que
havia atropelado Lucas estava parado na entrada do condomínio e
seu condutor, que havia sido agredido por populares por apresentar
sinais de embriaguez, foi colocado dentro de um bar existente
próximo ao local. Posteriormente, Lucas foi levado até a Santa
Casa de Sertãozinho (fls. 20). Em Juízo,reiterou integralmente seu
relato, acrescentando que populares disseram que o atropelamento
ocorreu bem próximo da guia e que o veículo, antes de atingi-lo,
teria perdido o controle. Disse ainda que, após o acidente, seu filho
ficou mais assustado e voltou a fazer xixi na cama, bem como com
várias cicatrizes, inclusive na testa.
A mãe da vítima narrou como se deu o
atropelamento e confirmou que o acusado apresentava sinais de
embriaguez.
Portanto, ante a prova oral devidamente
comprovado o delito de embriaguez ao volante.
Da lesão corporal culposa na direção
de veículo automotor
O laudo de lesão corporal22 e a prova
oral confirmam que se praticou culposamente lesão corporal leve
na direção de veículo automotor. Patente, portanto, a materialidade
delitiva.
Quanto à autoria, em que pese o
acusado tentar afastar sua responsabilidade em relação a este
crime, observo que se confirmou que além de estar alterado em
razão da ingestão de bebida alcoólica se apurou que ao atropelar a
vítima o veículo estava desgovernado bem perto da guia, portanto,
22 Folhas 37.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502737-27.2018.8.26.0597 -Voto no 23357
13
perdeu o controle do veículo o que aliado a sua deficiência
psicomotora decorrente da embriaguez denota a quebra de dever
de cuidado a ensejar a responsabilidade por este crime.
Portanto, devidamente comprovada a
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
Passemos a análise das penas.
Quanto à embriaguez ao volante, por ter
o exame aferido concentração muito superior23 ao patamar descrito
em lei a pena foi aumentada no dobro. Aqui, o aumento me parece
exagerado, de modo que aumento em um terço a reprimenda,
fixando-a em 08 meses de detenção e 13 dias-multa e a suspensão
da habilitação por 03 meses.
Na segunda fase em razão da confissão
para este crime reduzo a pena em um sexto tal como na r.
sentença. Destarte, obtenho a pena de 06 meses, 20 dias de
detenção e 10 dias-multa, além de 02 meses de suspensão da
habilitação.
Na
terceira
fase
inexistem
circunstâncias.
Quanto à lesão corporal, na primeira
fase dadas as consequências traumáticas para a criança
mencionadas, como cicatrizes em razão do acidente, inclusive na
testa, e voltou a fazer xixi na cama, indicando que ficou com
sequelas estéticas e psicológicas. Desta forma, mantenho o
aumento no dobro e a pena de 01 (um) ano de detenção e
pagamento de 20 (vinte) dias-multa, além da suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor, por 04 (quatro) meses.
Nas
demais
fases
inexistem
23 1,1 g/l de sangue.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502737-27.2018.8.26.0597 -Voto no 23357
14
circunstâncias.
Havendo concurso material mantenho a
soma das penas. Destarte, obtenho o total de 01 ano, 06 meses e
20 dias de detenção e 30 dias-multa, além de 06 meses de
suspensão da habilitação.
Mantenho o regime aberto fixado, bem
como a substituição operada.
A defesa pleiteou o afastamento do
valor imposto a título de danos morais.
Inicialmente observo que é possível a
fixação de indenização decorrente de danos morais como entende
de forma pacífica do Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se a fixação de valor mínimo para reparação
de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código
de Processo Penal, desde que haja pedido expresso do
Ministério Público na denúncia.”24
Ademais, como se extrai do aresto
mencionado basta que exista pedido na denúncia expresso para
que tal seja possível e, compulsando-se os autos verifico que o
pedido consta25. Aliás, decerto que ocorreram danos materiais
decorrentes do tratamento médico, remédios etc. Tais danos
apenas não foram fixados por falta de provas concretas, restando
apenas o dano moral decorrente do acidente.
Quanto ao dano moral o Superior
Tribunal de Justiça vem entendendo necessária prova do
sofrimento. Ora, o fato de ter sofrido lesões, ir ao hospital, o trauma
decorrente do acidente (voltou a fazer xixi na cama) e as cicatrizes
na testa, para uma criança, implicam em sofrimento a autorizar o
reconhecimento do dano moral.
24 STJ - REsp 1739851 / DF Rel. Min. Nefi Cordeiro Sexta Turma Dje 06/11/2018.
25 Folhas 03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502737-27.2018.8.26.0597 -Voto no 23357
15
Quanto ao valor, como bem citou a r.
sentença, o dano moral se fixa por equidade, levando-se em conta
diversos fatores, tais como a gravidade e repercussão da ofensa
etc. Neste ponto mostra-se que a indenização fixada se mostra
adequada. Portanto, de rigor a mantença do valor imposto.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reduzir a pena do delito de
embriaguez ao volante fixando-a em 06 meses, 20 dias de
detenção e 10 dias-multa, além de 02 meses de suspensão da
habilitação mantendo-se no mais a r. sentença.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica